Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-33.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), IRENE CARMO DE ALMEIDA PAULINO - CPF: 802.537.251-00 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 3o, §§ 9o E 10 DO DEC. LEI 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I - O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), em tempo real.

II – A Lei 13.043/14, que alterou o Dec. Lei 911/69 e acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o, autoriza a restrição ansiada pelo agravante e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser válido o lançamento de restrição de circulação de veículo com alienação fiduciária no RENAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1015459-84.2021.8.11.0041, manejada em face de
IRENE CARMO DE ALMEIDA PAULINO,
indeferiu o pedido de restrição de circulação, licenciamento e transferência do veículo objeto da lide.

Para tanto, o agravante sustenta que a restrição de circulação do veículo, via sistema RENAJUD, implica dar efetividade ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, sobretudo quando resta evidente o intuito do devedor em obstar a execução.

Argumenta que o próprio artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/69, determina que ao decretar a Busca e Apreensão de veículo o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 166604185).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação, licenciamento e transferência do veículo objeto da lide.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser válido o lançamento de restrição de circulação de veículo com alienação fiduciária no RENAJUD.

Isso porque, a própria Lei 13.043/14, que alterou o Dec. Lei 911/69, acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 3o:

“§ 9
o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9
o
, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
”

Demais disso, conforme ressaltado pela Min. Nancy Andrighi no REsp: 1744401 MG 2018/0034888-0, o sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), em tempo real.

Por oportuno, confira-se a ementa do julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido
.” (STJ - REsp: 1744401 MG 2018/0034888-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – §§ 9o E 10o DO ARTIGO 3o DO DEC. LEI 911/69 – CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Apesar de constar nos registros do DETRAN que o automóvel está alienado fiduciariamente, é de bom alvitre que ali conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se contra eventual fraude, bem como de circulação, evitando riscos de acidentes e multas. Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional
.” (N.U 1008415-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

E dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. A 3a Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.744.401, decidiu ser válido o lançamento de restrição de circulação de veículo com alienação fiduciária no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores. Foi frisado o fato de o Renajud ser uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Assim, as ordens podem ser de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, além da averbação de registro de penhora. Tomando por base as disposições sobre busca e apreensão estabelecidas pelo Decreto-Lei 911/69, o STJ considerou válido o lançamento de restrição de circulação de veículo com alienação fiduciária no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a restrição de circulação dá efetividade ao entendimento firmado pela Segunda Seção em recurso repetitivo (Tema 722), no sentido de que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012314-26.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravado BOAVENTURA NASCIMENTO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator
.” (TJ-BA - AI: 80123142620208050000, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma da decisão de base, para que seja efetivada a restrição total (circulação, licenciamento e transferência) do veículo objeto da lide, via RENAJUD.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e determinar a restrição total (circulação, licenciamento e transferência) do veículo objeto da lide, via RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023